Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-49.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1000400-49.2014.8.11.0020
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos Autos da Recuperação Judicial, declarou o cumprimento do plano no tocante às obrigações vencidas no prazo de 02 (dois) anos, contados da concessão, e decretou o encerramento da recuperação da empresa Osni Ferreira de Souza – Me, nos termos do art. 63 da Lei 11.101/2005.
O Juiz a quo fundamentou que, embora as previsões de pagamentos das obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial possam se estender ao longo de anos à frente, tal fato não constitui óbice ao encerramento da Recuperação Judicial.
Destacou que o encerramento não implicará em prejuízos ao credor impugnante, pois se ficar evidente que o montante devido foi alterado, poderá executar individualmente a diferença do que recebeu e do que deveria receber ou, ainda, poderá, eventualmente, formular requerimento de falência da empresa Apelada.
Como consequência do encerramento do processo de recuperação judicial, o Juiz singular determinou as seguintes providências: (i) A apuração de eventual saldo de custas judiciais a serem recolhidas; (ii) o pagamento de eventual saldo dos honorários ao atual Administrador Judicial que, por sua vez, já apresentou relatório circunstanciado sobre a execução do plano; (iii) a exoneração do Administrador Judicial e dissolução de eventual comitê de credores; (iv) a comunicação ao Ministério Público, Corregedoria, Fazendas Públicas, JUCEMAT, SERASA, SPC, e demais órgãos públicos de tais atos, para as providências cabíveis; (v) a devolução dos livros contábeis e fiscais, eventualmente recolhidos; (vi) a exclusão da expressão ‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL’ em todos os atos, contratos e documentos firmados pelas empresas sujeitas ao procedimento de recuperação judicial, até então acrescida após o nome empresarial, na forma do Art. 69 da LRF; (vii) a publicação de novo quadro geral de credores, se existirem, tendo em vista as alterações e inclusões de valores e de sujeitos passivos ocorridas ao longo do processo, sem que isso importe em nova abertura de prazo para impugnações; (viii) o levantamento de todos os protestos eventualmente existentes contra a recuperanda, no Cartório desta Comarca ou em outra localidade, cujas dívidas estiverem inclusas no quadro geral de credores; (ix) o levantamento de eventuais depósitos destinados a credores em lugar incerto e não sabido, ficando o grupo recuperando como fiel depositário dos valores, cujos numerários deverão ser utilizados para quitação daqueles, independente de nova ordem judicial, com a expedição de edital de intimação; (x) o encerramento de todas as contas judiciais que tenham sido abertas em relação a estes autos, com a liberação de montante existente, se for o caso, ao grupo recuperando; (xi) a conversão das impugnações pendentes em ações ordinárias, com a redistribuição dos feitos ao juízo universal; e que as impugnações já julgadas, em fase de recurso, aguardem a decisão final pelo Tribunal para que, na sequência, sirvam de título executivo judicial para instruir eventuais ações necessárias à realização prática do crédito reconhecido; e (xii) a baixa das hipotecas registradas sob os números 06/22.256 e 07/22.256, lançadas na matrícula 22256 do CRI local, em favor do credor COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, uma vez que tal previsão consta expressamente no plano de recuperação judicial que foi homologado, cuja decisão transitou em julgado.
Inconformado, o Apelante recorreu alegando que, antes de encerrar o procedimento da recuperação, é imprescindível que a Apelada comprove que, durante o prazo de 02 (dois) anos, contados da concessão do direito à recuperação, cumpriu todas as obrigações assumidas no plano aprovado em Assembleia Geral, o que não se verifica no caso concreto.
Na espécie, o início da recuperação se deu em 22/01/2018, o que significa que o encerramento somente poderia ter ocorrido caso o Apelado tivesse comprovado o cumprimento das suas obrigações até 22/01/2020, o que não ocorreu.
Segundo o Apelante, é necessária a prestação de contas com juntada dos comprovantes, a fim de esclarecer se, de fato, os compromissos assumidos foram honrados.
Com suporte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela concessão do efeito suspensivo à sentença.
No que tange ao perigo da demora, aduziu que as providências determinadas pelo Juiz Universal, com a baixa de todos os gravames, devolução de livros contábeis, liberação do Administrador Judicial etc. poderá causar sérios prejuízos não só ao Apelante, como aos demais credores.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
De acordo com o artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso concreto, o Apelante pretende cassar a sentença de encerramento da Recuperação Judicial da empresa Apelada, afirmando, em resumo, que não há comprovação de que os compromissos assumidos no plano aprovado em Assembleia Geral foram cumpridos dentro do prazo de 02 (dois) anos a que alude o artigo 61 da Lei 11.101/2005.
Com efeito, elaborada sob o espírito de preservação da atividade empresária, manutenção de empregos e proteção aos credores, a LRF estabelece todas as etapas necessárias para a reorganização das finanças da companhia. O processo de soerguimento, entretanto, é complexo e, comumente, gera contestações e na etapa derradeira – encerramento – não é diferente.
O art. 63 da Lei 11.101/2005 diz que, cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial.
Da análise perfunctória dos autos, em especial das manifestações do Administrador Judicial e da Recuperanda, que antecederam à sentença recorrida, salvo melhor juízo, não há a certeza absoluta, indene de dúvida, de que todas as obrigações assumidas pela Apelada foram cumpridas no biênio legal, o que coloca em dúvida se o caso, realmente, enseja o encerramento, fato que confere plausibilidade ao direito invocado.
De mais a mais, o perigo da demora também está presente, haja vista que as providências legais já determinadas na sentença, certamente, coloca o rol de credores em franca desvantagem, principalmente pela baixa dos gravames, cancelamento dos protestos, levantamento de depósitos e encerramento de contas judiciais vinculadas ao processo.
Dito isso, estando evidente o perigo de dano irreparável, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento de mérito deste apelo.
Intimem-se.
Após, conclusos para lançar relatório.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora